Tribunal: STF
Processo: HC 196827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO AGRAVANTE NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, NOS TERMOS DAS NORMAS PERTINENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.